Tribunal: STF
Processo: Rcl 72972
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’S NS. 6.792 e 7.055. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada por JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO ALVES, contra decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no processo n. 0521696-61.2016.805.0001, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 130 e ADI´s ns. 6.792 e 7.055. 



    Alega o reclamante que, nos autos do processo de origem, foi interposto contra ele ação que objetivava a indenização por danos morais em razão de críticas realizadas em transmissão via rádio ao então Presidente do Esporte Clube Bahia.



    Sustenta que a sentença o “condenou a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, que hoje atualizado e com juros de mora se aproxima de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que é absurdo e inconcebível” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de apelação, oportunidade em que a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu que (e-doc. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL INDIVIDUALIZADA. PARÂMETROS INDICADOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. CONFUSÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO LOCAL EM QUE PROFERIDAS AS OFENSAS COM O DIREITO DE RESPOSTA DA LEI 13.188/2015. INEXISTÊNCIA. RESP 1.867.286/SP E ADI Nº 5436. PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO À EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO VALOR DA CAUSA E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE OFENSAS PROFERIDAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CONTRA PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. ALEGAÇÕES CUJO CARÁTER DE PROVOCAÇÃO E INSULTO É MANIFESTO. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DA PESSOA. CONDUTA ABUSIVA. ARTS. 187 E 927 DO CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO VEÍCULO EM QUE PROFERIDAS AS OFENSAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. CONTENDA PESSOAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A REFERIDA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença por não ter oportunizado a produção de prova oral requerida pelo réu. Elementos informativos existentes nos autos que são suficientes para a formação do convencimento pelo julgador, haja vista que as alegadas ofensas teriam sido realizadas por veículo jornalístico, inexistindo qualquer demonstração da necessidade de prova oral que pudesse influir na alteração da sentença, o que torna viável o julgamento antecipado. Preliminar afastada. 



    2. Preliminar de nulidade da sentença por não apreciar a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado. Possibilidade de individualização da pretensão autoral e quantificação do valor por meio das razões apresentadas e parâmetros indicados. Preliminar afastada. 



    3. Preliminar de nulidade da sentença por não apreciar a preliminar de inépcia da inicial quanto à falta de interesse de agir por inadequação da via eleita no pedido de direito de resposta, além da decadência. Pedido de publicação da sentença no mesmo veículo em que realizadas as ofensas que nada tem a ver com o direito de resposta regulado pela Lei 13.188/2015, ao contrário do que sustenta o apelante. Precedentes expressos do STJ e STF sobre a matéria. Confusão do apelante acerca dos referidos institutos. Preliminar não acolhida. 



    4. Preliminar de nulidade da sentença quanto à extinção da reconvenção sem resolução do mérito. Ausência de valor da causa, tampouco pagamento de custas. Não conhecimento que deve ser mantido. Preliminar afastada. 4. Mérito. Conforme relatado, o cerne da inconformidade recursal reside na condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de supostas ofensas contra o autor, ora apelado, que teriam sido veiculadas em seu programa de rádio, bem como na condenação em publicar a sentença condenatória no mesmo veículo em que divulgadas as ofensas. 



    5. Comentários realizados pelo apelante que são incontroversos, já que por ele mesmo admitidos, divergindo apenas quanto à natureza das alegações, entendendo o recorrente se tratar de meras críticas decorrentes da insatisfação com a atuação do recorrido enquanto presidente do time. 



    6. Conquanto o apelante alegue se tratar de críticas jornalísticas, em exercício regular de direito e de liberdade de imprensa, o caráter ofensivo de tais críticas é manifesto, haja vista se dirigirem à pessoa do apelado, com conotação de provocação e insulto. Ao sopesar os princípios constitucionais de liberdade de expressão e de proteção da honra e imagem das pessoas, no caso em comento é possível verificar que foram ultrapassados os limites da crítica jornalística, alçando a xingamentos violadores da honra e imagem do apelado, sem qualquer natureza informativa. Houve, assim, conduta abusiva do recorrente, atingindo direito fundamental do recorrido atinente à sua honra e imagem, de modo que resta assegurado o direito deste à indenização pelo dano moral sofrido. Arts. 187 e 927 do CC. 



    7. Sentença que merece reforma, entretanto, no que se refere à condenação em publicação da decisão pelo mesmo veículo em que divulgadas as ofensas. A referida condenação, em que pese possível em nosso ordenamento jurídico, tem como intuito principal dar ciência à população acerca de informações falsas ou incorretas, para que a retificação tente atingir o maior número de pessoas que tiveram acesso à matéria com conteúdo equivocado. No caso dos autos, trata-se tão somente de contenda pessoal entre as partes cuja publicação não trará nenhum benefício à população, importando tão somente ao recorrente, cuja reparação por meio de indenização por danos morais se mostra suficiente, tanto como forma de compensação pelos danos causados, quanto como punição ao agente causador do dano. 



    8. Quantum indenizatório que se encontra em consonância com os valores fixados por este Tribunal em casos análogos, impondo sua manutenção, haja vista assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte lesada. 



    9. Recurso parcialmente provido.”. 



    Sustenta a reclamante que a decisão reclamada “além de inibir o trabalho crítico do jornalista e estimular a censura, (...) também afrontou a autoridade do STF, descumprindo decisão com efeito vinculante, impedindo o Reclamante de exercer uma imprensa livre, e intimidando outros profissionais, o que revela conduta incompatível com o Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo originário. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a condenação de jornalista a indenizar por danos morais pessoa supostamente ofendida por críticas duras no contexto de campeonato de futebol, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 130 e ADI’s. 6.792 e 7.055.



     



    Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



     Dispôs esta Corte no julgamento conjunto das ADI’s ns. 6.792 e 7.055:



     “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. (...) Teses de julgamento: ‘1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)’”.



    Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente, como ocorreu na decisão reclamada. 



    Quanto aos paradigmas invocados, ADI’s. ns. 6.792 e 7.055, sem razão o reclamante, pois os precedentes apontados dizem respeito ao assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão com o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa, demonstrando-se ausência de identidade material com a decisão reclamada. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado acerca da ocorrência do dano moral, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65609 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 22.4.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.5.2024 PUBLIC 7.5.2024)



    Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente